Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-94.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-94.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (EMBARGANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – MATÉRIA RECURSAL TOTALMENTE ESTRANHA À LIDE – NÃO CONHECIDO O APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO TOCANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DE UM DOS REQUERIDOS – PROVA EMPRESTADA DE OUTROS PROCESSOS DENOTANDO ENDEREÇO INCERTO E NÃO SABIDO DO REQUERIDO – LEGÍTIMA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – TERMO EXPRESSO DE ANUÊNCIA SUBSCRITO PELO AUTOR – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA – ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – ELEMENTOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO QUE LASTREOU A CONCLUSÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ENTABULADOS, CONFORME ANUÊNCIA DO VENDEDOR – MANUTENÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ NA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – APELO DO RÉU DEIVID MENACHO HENRIQUES CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO VANDERLEI APARECIDO DA SILVA PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – –
RECURSO DESPROVIDO
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000225-94.2019.8.11.0053

EMBARGANTE:
ROBERTO APARECIDO CAPELETTO

EMBARGADOS:
DEIVID MENACHO HENRIQUES e VANDERLEI APARECIDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto por Deivid Menacho Henriques e deu provimento ao recurso de Vanderlei Aparecido da Silva.

Nas razões da peça de Id. 175386152, a parte embargante aduz, em síntese, obscuridade e omissão: em razão da rescisão contratual ter operado contra apenas um dos requeridos, pugnando que seja sanada
“a omissão ora apontada e, efetivamente, estender os efeitos da rescisão do contrato de Deivid para os demais atos praticados pelos requeridos, especialmente para alcançar o contrato de Vanderlei, desprovendo ambos os recursos de apelação”
; que o acórdão do agravo instrumento anterior transitou em julgado operando coisa julgada inclusive à data do contrato, sendo que
“o “entendimento exarado no Acórdão ora embargado” acerca de “erro de digitação” OFENDE A COISA JULGADA, restando apontada mais uma CONTRARIEDADE a ser sanada no referido Acórdão”
; omissão em razão da não apreciação da alegação de inovação recursal do apontado
“erro de digitação”;
em relação à diversas nulidades, porque, a seu ver
“com o advento da decisão objurgada, restabelece o interesse de agir recursal, tornando-se mister arguir as nulidades praticadas pelos requeridos – como já apontado desde a inicial e reiteradas vezes manifestada nos autos, todavia, ainda não apreciada expressamente”
. Assevera os efeitos infringentes dos embargos e suscita prequestionamento.

Pede que sejam providos os aclaratórios
, “atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a necessidade de estender os efeitos da rescisão contratual do Sr. Deivid para todos os envolvidos, desprovendo ambos os recursos de apelação; Acolher a matéria arguida em preliminar nas contrarrazões, rejeitando aquelas articuladas no recurso de apelação, que não foram arguidas na Primeira Instância, por caracterizar inovação recursal – principalmente o alegado “erro de digitação”; Observar o que está escrito no contrato e, bem assim, arguido reiteradas vezes nos autos pela pessoa do Recorrente Vanderlei, fixando a data de 11 de fevereiro de 2018, tipificando a venda a non domino, decretando a sua nulidade e rejeitando o seu apelo; Reconhecer que esta data (11/02/2018) está materializada e expressamente descrita junto ao Acórdão proferido no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012613-91.2019.8.11.0000, conforme Acórdão ID 28880461, transitado em julgado, portanto não se tronando passível de análise no referido recurso de apelação, sob pena de ofensa à coisa julgada, provendo os presentes Embargos de Declaração para rejeitar ambos os recursos de apelação; Verificar o impedimento legal em (o apelante Vanderlei) arguir “erro de digitação” sobre um documento por ele mesmo redigido e colacionado aos autos, sob pena de ofensa ao disposto do Artigo 276 do CPC; Por fim, reconhecer o conluio de ambos os recorrentes (Deivid e Vanderlei) e, bem assim, as nulidades por eles praticadas, principalmente o contrato celebrado em 11/02/2018 e todos os documentos ali relacionados – especialmente o referido Termo de Anuência – pois, fruto do estelionato praticado por ambos os requeridos; Alternativamente, queiram Vossas Excelências acolher os presentes Embargos de Declaração, reconhecendo o instituto do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para que sejam, então, dirimidas as matérias de fato e de direito, uma vez que o Embargante protestou, oportunamente, por todos os meios de produção de provas. Neste mesmo sentido, serve-se os presentes Embargos de Declaração para pré-questionar os institutos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além daqueles elencados no Capítulo VI “DO PRÉ-QUESTIONAMENTO” acima
”
.

Intimada, a parte embargada VANDERLEI APARECIDO DA SILVA apresenta contrarrazões na peça Id. 178505151, argumentando, em síntese, a improcedência dos aclaratórios, bem como pugnando pela sua rejeição e aplicação de multa pelo caráter protelatório.

Intimada, a parte embargada DEIVID MENACHO HENRIQUES apresenta contrarrazões na peça Id. 179136675, argumentando, em síntese, o não cabimento do recurso e ausência de omissão na decisão recorrida. Pugna pelo não conhecimento ou rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – MATÉRIA RECURSAL TOTALMENTE ESTRANHA À LIDE – NÃO CONHECIDO O APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO TOCANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DE UM DOS REQUERIDOS – PROVA EMPRESTADA DE OUTROS PROCESSOS DENOTANDO ENDEREÇO INCERTO E NÃO SABIDO DO REQUERIDO – LEGÍTIMA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL RURAL – TERMO EXPRESSO DE ANUÊNCIA SUBSCRITO PELO AUTOR – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – EXPRESSA CIÊNCIA DA VENDA – ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – ELEMENTOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO DOCUMENTO QUE LASTREOU A CONCLUSÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ENTABULADOS, CONFORME ANUÊNCIA DO VENDEDOR – MANUTENÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ NA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – APELO DO RÉU DEIVID MENACHO HENRIQUES CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO VANDERLEI APARECIDO DA SILVA PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Não comporta conhecimento, por ofensa à dialeticidade, matéria recursal totalmente estranha à lide.

Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Realizada tentativa de citação infrutífera por carta. Provas emprestadas de outros processos em que o requerido figura como demandado que demonstram que ele não foi encontrado para ser citado nas diversas diligências realizadas, inclusive no endereço indicado pela Defensoria Pública, denotando de forma patente que ele está em local incerto e não sabido, justificando-se a legítima citação por edital realizada.

Recurso do requerido Deivid conhecido em parte, e nesta, desprovido.

Mérito. Apelo requerido Vanderlei. Existente termo expresso de anuência subscrito pelo autor-apelado Roberto Aparecido Capeletto, do qual se extrai a alienação ulterior, assim como a necessidade de se presumir a boa-fé do adquirente Vanderlei Aparecido da Silva, não elidida no acervo probatório coligido perante a instância singela.

Conjunto probatório que bem demonstra que o autor declara expressa ciência da alienação da venda de Deivid a Vanderlei, bem como anui e autoriza a outorga de escritura de compra e venda, além de restar evidenciado diversos elementos indicando erro de digitação na data do documento que lastreou a conclusão anterior. Robustas e concatenadas evidências de que o apelante-requerido Vanderlei adquiriu o imóvel com expressa ciência, anuência e concordância do autor, ou seja, de forma legítima e com patente boa-fé, a qual deve ser prestigiada e resguardada no ordenamento jurídico vigente, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2°, do Código Civil, o que também é confirmado em pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo o qual,
“(...) Caracterização do réu como "terceiro adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda” (STJ - REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Manutenção dos contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa-fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio.

Apelo do requerido Vanderlei provido para no mérito julgar improcedente a pretensão ajuizada. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual e exaustivos debates do caso por este Colendo Órgão Julgador.

Ademais, descabida a alegação de contradição, porque, a despeito da situação jurídica do litisconsorte David Menacho na sentença recorrida e no apelo, a conclusão pela manutenção dos
“contratos de compra e venda entabulados, conforme anuência do vendedor, para que o terceiro adquirente de boa fé seja mantido na posse e propriedade do imóvel em litígio”
tem como base a necessidade de tratamento igualitário entre as partes, sob pena de se gerar uma situação injustificável, em consonância com o art. 1.005 do CPC
(“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”
).

Outrossim, o argumento de
“erro de digitação”
não consubstancia inovação recursal, estando inserto na valoração probatória pertinente em seara de apelo e nos termos do brocardo
“da mihi factum, dabo tibi ius”
.

No tocante aos demais argumentos, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso, observa-se que a parte embargante também interpôs embargos declaratórios com o objetivo de prequestionamento a fim viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023